Tribunal: TJDFT
Processo: 0747722-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. REVISÃO CONTRATUAL. ÍNDICE GERAL DE PREÇOS DE MERCADO (IGPM). LEGALIDADE.
1. A dificuldade para pagamento de parcelas do contrato imobiliário e a pandemia do coronavírus não são suficientes, por si só, para permitir a revisão de cláusula de contrato de consumo que estabeleceu o Índice Geral de Preços de Mercado (IGPM) como parâmetro de correção monetária de parcelas imobiliárias.
2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.